Tribunal: TJDFT
Processo: 0044047-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0044047-34.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAIMUNDO BRITO SOUSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, após a examinação do agravo de instrumento por esta 1a Turma Cível[1], e, posteriormente, dos embargos de declaração opostos pelo agravado[2], os autos foram remetidos à colenda Corte Superior de Justiça para apreciação do recurso especial interposto pelo recorrido, havendo o recurso sido provido ao fundamento de que o acórdão que apreciara os aclaratórios violara o preceituado no artigo 1.022 do estatuto processual[3]. Destarte, o eminente Ministro Relator determinara o retorno dos autos ao esta Casa de Justiça a fim de que promova novo julgamento dos embargos de declaração, notadamente no tocante à subsistência de preclusão e coisa julgada e dos limites da declaração expressa de vontade no acordo realizado na ação de dissolução de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres. Diante do decidido pela egrégia Corte Superior de Justiça, digam as partes, em 05 (cinco) dias, acerca do decidido de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13677386, pp. 05/22 (fls. 354/371). [2] - ID Num. 13677386, pp. 48/69 (fls. 397/418). [3] - ID Num. 68720730, pp. 36/42 (fls. 601/607).